Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708309-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO TEIXEIRA DE LIMA, ANTONIO MARCELO ROCHA BASTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALBERTO TEIXEIRA DE LIMA e ANTONIO MARCELO ROCHA BASTOS (executados), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 149371579 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0002583-27.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão da penhora dos rendimentos da parte ora agravante, nos seguintes termos: “Em petitório de ID 142175743, os executados sustentam a inviabilidade de cumprimento da determinação judicial de penhora de parte de suas respectivas remunerações, alegando que seus proventos de aposentadoria já teriam sido afetados por medidas constritivas dessa natureza em processo judicial trabalhista, de autos n.o 0001241-62.2015.5.10.0104, em trâmite perante a 4a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF. Assim, segundo eles, no caso de cumprimento da decisão proferida nos presentes autos, de penhora de 15% de suas remunerações, em cumulação com a já determinada na demanda trabalhista, resultaria em "situações de demasiado transtorno no sustento deles e de suas famílias, em contrariedade às decisões proferidas" (p. 03). Intimada, a parte exequente se manifestou pela manutenção da medida constritiva, uma vez que não demonstrada a alteração da situação econômica dos executados que ensejou o proferimento da decisão ora questionada (ID 143519343). É o relato do essencial. Decido. O pedido da parte executada não comporta deferimento. A decisão que determinou a penhora sobre seus respectivos rendimentos foi decretada pelo e. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, de modo que não compete a este Juízo singular inobservar a expressa determinação da Corte sem que haja nos autos comprovação cabal de alteração das circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram a formação de seu entendimento. No caso dos autos, a parte executada não logrou êxito em comprovar que sua situação econômica se modificou desde o proferimento da decisão que determinou a medida constritiva ora questionada. Alega a existência de outras penhoras mas que, além de não comprovadas, não configurariam fato superveniente, pois decretadas antes da decisão proferida pelo e. STJ. Assim, uma vez que anteriores à penhora decretada neste feito, deveriam ter sido comprovadas quando estava em debate a própria viabilidade de adoção da aludida medida constritiva, tendo sido oportunizada a manifestação da parte executada tanto neste Juízo quanto em sede recursal, em dois Tribunais distintos. Assim, uma vez que já transitada em julgado a decisão do e. STJ determinando a decretação de penhora sobre rendimentos da parte executada, sem que tenha sido demonstrada a alteração das circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram o seu proferimento, a este Juízo só resta o seu fiel cumprimento. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão da penhora de rendimentos da parte executada. Aguarde-se a resposta do ofício enviado em ID 142332198. Intimem-se..” (Id. 149371579 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 44458896 – pp. 1/7), os executados, ora agravantes, informam que: a) “trata-se o feito de Execução de Título Extrajudicial em que o Banco Agravado visa o adimplemento da quantia de R$762.774,23 (setecentos e sessenta e dois mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos)” (p 3); b) “o Banco Agravado interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos que os Agravantes recebem a título de aposentadoria, o r. recurso teve negado provimento após vencido o relator, posto que reconheceram a impenhorabilidade dos proventos obtidos a título de aposentadoria” (p. 3); c) “insatisfeito com a decisão proferida pelo E. TJDFT, o Banco Agravado apresentou Recurso Especial, que, após o tramite o Superior Tribunal de Justiça houve por bem dar provimento ao recurso e reconheceu a possibilidade de penhora de parcela da remuneração dos Agravantes, ressalvada a dignidade dos devedores e de sua família, determinando que o E. TJDFT reaprecie o Agravo de Instrumento, para aplicação da regra da impenhorabilidade de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, assim a 7a Turma Cível, conheceu do Agravo e a ela deu parcial provimento para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração líquida dos Agravantes” (p. 3); d) “os autos então retornaram ao juízo de origem que, atendendo às decisões das instâncias superiores, determinou a penhora dos proventos dos Agravantes no percentual acima mencionado” (p. 3); e) “instados a se manifestaram nos autos de origem, os Agravantes peticionaram informando a preexistência de outras penhoras em seus proventos advindos de demandas de natureza trabalhista cujas decisões foram proferidas após a decisão do STJ, porém, anteriores à determinação imposta por este E. TJDFT” (p. 3). Destacam que o mérito do presente recurso não está na possibilidade ou não de se realizar a penhora sobre os proventos ou aposentadorias, decisão esta já transitada em julgado, mas tão somente sobre o limite destes atos constritivos, haja vista existência de penhoras anteriores à determinação deste Tribunal. Noticiam que tiveram 20% (vinte por cento) de suas aposentadorias penhoradas, conforme decisão proferida nos autos no 0001241-62.2015.5.10.0104 em 22/02/2022 (Id. 44458905 – pp. 1/3), que tramita perante a 4a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF. Aduzem que em relação ao agravante Alberto Teixeira de Lima, existem ainda outras duas decisões para o bloqueio e penhora de seus proventos, tais decisões foram proferidas pelo Juízo da 5a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF nos autos no 0000858- 13.2017.5.10.0105 (julho/2022) e pelo Juízo da 19a Vara do Trabalho de Brasília/DF nos autos no 0000381.20.2018.5.10.0019 (janeiro/2022). Enfatizam que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1945348/DF, não determinou a penhora sobre seus respectivos rendimentos dos ora recorrente, mas apenas determinou o retorno dos autos a este eg. Tribunal para que se analisasse os autos e aplicasse a regra da impenhorabilidade, nos termos da jurisprudência do STJ. Defendem que a penhora nos termos determinados, imputa situação de excessivo transtorno aos ora agravantes. Aduzem que na época em que foi fixado o percentual por este eg. Tribunal, não havia discussão a respeito de cumulação, já que a discussão se limitava a possibilidade ou não de penhora. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Nesses termos, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, no sentido de que seja determinada a suspensão da ação principal até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão para que seja determinada “a suspensão da penhora de suas aposentadorias, tendo em vista e pré-existência de penhoras em tais proventos e que a manutenção de tal medida executiva superará o percentual definido nestes autos e trará enormes dificuldades para o sustento dos Agravantes e de suas famílias” (p. 7) Preparo no Id. 44458908 e Id. 44462760. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. De fato, o Código de Processo Civil não admite expressamente a penhora de verbas desta natureza, exceto em hipóteses excepcionais, consoante regra insculpida no artigo 833, inciso IV: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . (...) É dizer, considerando-se unicamente o texto normativo, a penhora de valores que tenham origem salarial só poderia incidir nas hipóteses previstas no dispositivo transcrito, revelando-se os demais casos, a princípio, como hipóteses de impenhorabilidade absoluta. No entanto, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora. A propósito, segue a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifo nosso) Isso quer dizer que a Corte Superior vem orientando que a impenhorabilidade da verba salarial e/ou remuneratória pode admitir exceções além daquela permitida em lei (prestação alimentícia), de forma a ser possível a penhora de parte dos vencimentos do devedor quando, diante da situação concreta, não haja prejuízo à sua dignidade ou subsistência. De fato, a orientação se coaduna com a necessidade de também se tutelar os interesses do credor que detém direito fundamental à satisfação de seu crédito, mormente em prazo razoável (CPC, art. 4°). No caso dos autos, conforme informado pela própria parte executada/agravante no recurso interposto, as penhoras determinadas nos processos trabalhistas foram exaradas antes da determinação da penhora de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração líquida dos ora agravantes, conforme infere-se do julgado prolatado no autos do Agravo de Instrumento no 0745634-11.2020.8.07.0000, transitado em julgado em 23/08/2022 (Acórdão no 1434822; Id. 134651699 – pp. 1/15 dos autos principais). Nesse contexto, tendo em vista que a decisão que determinou a penhora dos rendimentos da parte ora recorrente já transitou em julgado, bem como que, consoante enfatizado pelo juízo a quo, não restou demonstrado qualquer alteração nas condições financeiras dos agravantes, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo vindicado nesta via recursal, pois, ao menos em um juízo sumário de cognição, não se extrai da fundamentação apresentada a verossimilhança das alegações necessárias e imprescindíveis para tal desiderato. Outrossim, entendo que a matéria em questão demanda uma análise mais aprofundada do pleito, carecendo assim o tema de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório pela parte agravada, que por ora, desautoriza a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo. Deste modo, restando ausente a verossimilhança das alegações recursais quanto a tese defendida pela parte recorrente, impossibilitada está a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora